Tribunal: TJSP
Processo: 1001523-62.2021.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – JUNTADA DE DOCUMENTO POSTERIORMENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO – CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE REDE – VIGÊNCIA – ASSINATURA DO CONTRATO,
1 – A jurisprudência passou a adotar posição menos restritiva quanto à possibilidade de juntada de documentos, a qualquer tempo, importando esclarecer que o documento novo não é considerado como somente aquele que

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – JUNTADA DE DOCUMENTO POSTERIORMENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO – CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE REDE – VIGÊNCIA – ASSINATURA DO CONTRATO,
1 – A jurisprudência passou a adotar posição menos restritiva quanto à possibilidade de juntada de documentos, a qualquer tempo, importando esclarecer que o documento novo não é considerado como somente aquele que antes não existia, mas também o documento obtido posteriormente ou todo aquele que não foi juntado anteriormente. Possível a análise da documentação trazida depois da contestação, mas com possibilidade de contraditório pela parte contrária e antes da sentença;
2 – Contrato firmado entre as partes que estabelece como termo de vigência a data da assinatura do contrato. Empresa requerida que não comprovou que o contrato só fora devolvido em julho de 2020. Empresa autora que juntou documentos comprovando os valores quitados a maior.
RECURSO PROVIDO.